Tribunal: STF
Processo: RE 1407563
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELA CLT. APOSENTADORIA PELO RGPS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CREA. FUNCIONÁRIO. CLT. REGIME JURÍDICO PARA A APOSENTADORIA. LEI 8.112/90. DL 968/69. ARTIGO 58, § 3º DA LEI 9.649/98. ADI 1.717 E 2.135. EC 19/98. CONSECTÁRIOS. 



    - A Constituição da República de 1988 instituiu o Regime Jurídico Único, do qual se beneficiaram, nos termos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, somente os empregados que, em 05.19.88, haviam já completado pelo menos 5 (cinco) anos de exercício continuado nos respectivos empregos, os quais restaram transformados em cargos pelo § 1º do art. 243 da Lei n. 8.112/90. Esses servidores, malgrado terem ingressado no serviço público sem submeterem-se a concurso público, beneficiam-se com o Regime Jurídico Único. Os servidores que ingressaram posteriormente a 05.10.88 ou que nessa data não haviam completado 5 (cinco) anos de serviços continuados, somente se beneficiam do Regime Jurídico Único se aprovados em concurso público, nos termos do que estabelece o art. 39 da Constituição da República, o qual remanesce vigente à vista da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 19/98 que, malgrado tenha dado nova redação àquele dispositivo, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn n. 2.135. 



    - A declaração de inconstitucionalidade do art. 58 da Lei n. 9.649/98, exceção feita ao § 3º desse dispositivo (prejudicado) (ADIn n. 1.717), não interfere na decisão acerca da relação jurídica entre o servidor e os Conselhos. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser indelegável uma atividade típica de Estado, que abrange poder de polícia, de tributar e de punir, a uma entidade privada. O § 3º do art. 58 da Lei n. 9.649/98 dispõe que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição. 



    - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade do Regime Jurídico Único aos contratados anteriormente à Constituição da República, obviamente preenchidos os requisitos supramencionados (STJ, REsp n. 820696, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 02.09.08; EDREsp n. 702315, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.10.07; REsp n. 333064, Rel. Des. Fed. Conv. Jane Silva, j. 18.09.07). Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça também indicam que o § 3º do art. 58 da Lei n. 9.649/98, cuja vigência em princípio ainda subsiste, inibe a aplicação do Regime Jurídico Único no âmbito dos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada (STJ, REsp n. 1981719, Rel. Min. Thereza de Assis Moura, j. 09.11.06; AGREsp n. 330517, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.05.06). Julgados deste Tribunal exigem os requisitos instituídos pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para que possa ser aplicado o Regime Jurídico Único (TRF da 3ª Região, AMS n. 200361000138620, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 23.11.09; AMS n. 97030314481, Rel. Juiz Fed. Conv. Carlos Loverra, j. 20.09.07). 



    - Os conselhos de fiscalização profissional sempre ostentaram a condição de autarquia federal, ainda que sui generis, dado o seu caráter corporativo (cfe Lei 5.194/66). O disposto no art. 1º do DL 968/69, que submete o pessoal dos conselhos de fiscalização profissional, foi revogado pela norma constitucional superveniente, não prevalecendo em face de norma de estatura hierárquica superior, que não faz distinção alguma entre a natureza das autarquias para fins de enquadramento do servidor no regime jurídico único. 



    - Antes da edição da Lei nº 9.649/98, os servidores das entidades de fiscalização eram estatutários, por força da Constituição Federal de 1988 e do art. 243 da Lei 8.112/90. 



    - Como os autores foram contratados sem concurso público, pelo regime celetista, quando do advento da nova ordem constitucional, em outubro de 1988, já contava com mais de 25 anos de tempo de serviço, sendo, pois beneficiário da estabilidade extraordinária veiculada pela norma constitucional transitória.” (e-doc. 96, p. 11; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para “efeito de prequestionamento” (e-doc. 124).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. II, e 39 da Constituição da República. Sustenta que os empregados de Conselho Profissional contratados sem concurso público são regidos pela CLT, submetendo-se ao RGPS. Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem assentou que os empregados de Conselhos Profissionais admitidos sem concurso público, pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988, tiveram seus contratos transformados, passando a estatutários, com possibilidade de aposentadoria na forma da Lei nº 8.112, de 1990, porque beneficiados pela ”estabilidade extraordinária” prevista no ADCT.



    5. De início, é preciso esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nem mesmo os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”



     (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 13/02/2019).



    6. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que, ainda que o servidor detenha estabilidade, os respectivos efeitos não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral), no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 



    3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 



    4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 



    5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 



    6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 



    (ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    7. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência deste Pretório Excelso também em relação ao regime jurídico dos empregados de Conselhos Profissionais. Transcrevo, a respeito, os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    (ADI nº 5.367/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/09/2020, p. 16/11/2020; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    (ADC nº 36/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/09/2020, p. 16/11/2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    (ADPF nº 367/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/09/2020, p. 16/11/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 



    2. Ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.275.341-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Regime jurídico dos profissionais dos conselhos de classe. 4. ADI 5.367, ADC 36 e ADPF 367. Declaração de constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/98, para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.069.751-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 12/03/2021). .



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Conselhos de fiscalização profissionais. Autarquias corporativas. Contratação sob o regime celetista. Possibilidade. ADC nº 36, ADI nº 5.367 e ADPF nº 367. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, em julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.375.733-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022).



    8. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Supremo afastou os fundamentos lançados pelo Colegiado a quo, quais sejam, a) a estabilidade excepcional do ADTC não confere aos servidores ali enquadrados a efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público e b) o art. 39 da Constituição da República de 1988 não trouxe para os servidores dos Conselhos Profissionais a obrigatoriedade de enquadramento no regime jurídico único. 



    9. Dessa forma, não há qualquer impedimento para que se aplique o regime celetista para os profissionais admitidos sob tal regime, como no caso dos autos, tendo em vista inexistir determinação constitucional impondo a submissão desses servidores ao regime estatutário. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 35).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator